Tribunal: TJSP
Processo: 1036135-19.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de cobrança e reconvenção – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Inconformismo da ré reconvinte – Gratuidade de justiça – Indeferimento do benefício à ré-reconvinte – Elementos constantes dos autos que infirmam a alegada insuficiência financeira da agravante para arcar com as custas de preparo da apelação – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de cobrança e reconvenção – Sentença de procedência da ação principal e improcedência da reconvenção – Inconformismo da ré reconvinte – Gratuidade de justiça – Indeferimento do benefício à ré-reconvinte – Elementos constantes dos autos que infirmam a alegada insuficiência financeira da agravante para arcar com as custas de preparo da apelação – Decisão mantida – Recurso não provido.